Tribunal: STF
Processo: RE 1580334
Classe: RE
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-12-03
Data de publicação: 2025-12-03

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de recurso extraordinário interposto contra acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado de Santa Catarina - TJSC, cuja ementa segue transcrita: 



    AÇÃO PENAL ORIGINÁRIA. AGRAVO INTERNO. DECISÃO DE MANUTENÇÃO DA COMPETÊNCIA ORIGINÁRIA DESTA CORTE, APÓS O JULGAMENTO DO HABEAS CORPUS 232.627/DF PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. PRETENSA REFORMA DO DECISUM. VIABILIDADE. NOVO ENTENDIMENTO DO STF QUE PASSOU A PREVER A MANUTENÇÃO DO FORO POR PRERROGATIVA DE FUNÇÃO MESMO APÓS O TÉRMINO DO MANDATO ELETIVO. MODULAÇÃO DOS EFEITOS DO PRECEDENTE. NECESSIDADE DE INTERPRETAÇÃO RESTRITIVA. APLICAÇÃO DO JULGADO SOMENTE ÀS NOVAS HIPÓTESES DE DESCONTINUIDADE DO CARGO. AGRAVANTE QUE DEIXOU A FUNÇÃO DE PREFEITO ANTES DA PUBLICAÇÃO DO JULGAMENTO DO HC N. 232.627/DF. OBSERVÂNCIA AO PRINCÍPIO DA SEGURANÇA JURÍDICA. PREVALÊNCIA DA JURISPRUDÊNCIA VIGENTE NAQUELE TEMPO (INQ 4443). POSICIONAMENTO SEMELHANTE ADOTADO NO ÂMBITO DO STJ EM DECISÃO MONOCRÁTICA. CISÃO DOS AUTOS E DECLÍNIO AO PRIMEIRO GRAU QUE SE IMPÕE. DECISÃO ESTENDIDA DE OFÍCIO AOS CORRÉUS EM SITUAÇÃO ANÁLOGA (ART. 580 DO CPP). 



    1 O Supremo Tribunal Federal, ao apreciar o Habeas Corpus n. 232.627/DF, passou a prever que "a prerrogativa de foro para julgamento de crimes praticados no cargo e em razão das funções subsiste mesmo após o afastamento do cargo, ainda que o inquérito ou a ação penal sejam iniciados depois de cessado seu exercício, com aplicação imediata da nova interpretação aos processos em curso, ressalvados todos os atos praticados pelo STF e pelos demais Juízos com base na jurisprudência anterior". 



    2 Ausentes maiores esclarecimentos a respeito da modulação dos efeitos, compreende esta relatoria, exercendo uma interpretação restritiva, que a tese firmada no precedente possui eficácia ex nunc, isto é, não deve retroagir para atingir situações consolidadas antes da sua publicação. Decidir de modo diverso significaria um evidente contrassenso, uma vez que o principal fundamento que embasou a decisão prolatada pelo Pretório Excelso no HC n. 232.627/DF foi a necessidade de se prestigiar a segurança jurídica e a celeridade processual. 



    3 No âmbito do Superior Tribunal de Justiça, já se compreendeu monocraticamente que, "ao produzir apenas efeitos prospectivos (ex nunc), o novo entendimento se aplica às novas hipóteses de cessação do exercício do cargo – ainda que observadas em processos já em curso –, mas não nos casos em que já houve a consolidação da modificação da competência jurisdicional" (AP 1.086/DF, rel. Min. Og. Fernandes). 



    RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. (Documento 1.208).



    Neste recurso extraordinário, fundamentado no art. 102, III, a, da Constituição Federal, alega-se, em suma, violação do art. 29, X, da mesma Carta. 



    Bem examinados os autos, decido. 



    Observo que a controvérsia foi analisada nos autos da Reclamação 82.910/SC, com o mesmo objeto, na qual julguei procedente o pedido para cassar o acórdão proferido pela 4ª Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado de Santa Catarina no Agravo Interno na Ação Penal n. 5039686-31.2024.8.24.0000 e assentar a competência daquela Corte para o processamento e julgamento do feito, com a preservação dos atos processuais já praticados, nos termos do HC 232.627/DF.



    Posto isso, julgo prejudicado o recurso extraordinário.



    Publique-se.



    Brasília, 3 de dezembro de 2025.



Ministro Cristiano Zanin



Relator